Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que readequou os honorários sucumbenciais para R$50.000,00, fixados por apreciação equitativa em razão da baixa complexidade do processo e reduzido grau de litigiosidade. O embargante alegou omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ e aos parágrafos do artigo 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ e dos dispositivos legais que regulam a fixação de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que justifica os embargos de declaração ocorre apenas quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre questões relevantes ao julgamento, o que não se verificou no presente caso.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, indicando todas as premissas e fundamentos que o conduziram à conclusão de que, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, o caso dos autos se enquadra em uma das hipóteses para a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
5. Em que pesem as teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 1.076), o moderno entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal tem sido o de que, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, é possível a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a evitar a injusta imposição de obrigação exorbitante à parte vencida.
6. Os embargos foram opostos com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, caracterizando-se como protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação de multa de 0,01% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que fundamenta a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando o valor calculado com base no percentual do valor da causa seria excessivo.
2. Embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria já decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o; 1.022; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STF, RE 1412069, Tema 1.255.